Tribunal: TJDFT
Processo: 0747127-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747127-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: DIOVANNY FERREIRA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à empresa Mercado Bitcoin Serviços Digitais Ltda. para que seja efetivada penhora de criptoativos do executado. Preparo regular (ID 7758913). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r